Tribunal: TJBA
Processo: 0501516-44.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501516-44.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ITALA EXPEDITA DA SILVA HERDEIROS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono processual. O recurso impugna a extinção sob esse fundamento, mas suscita controvérsia que envolve matéria de ordem pública: a subsistência do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, considerando os critérios fixados pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal deve ser extinta por abandono processual ou por ausência superveniente de interesse de agir; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos fixados pelo STF e pelo CNJ para autorizar a extinção de execução fiscal de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE nº 1.355.208), autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), desde que atendidos critérios objetivos e respeitada a competência normativa dos entes federados. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §1º, prevê a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 nas hipóteses de: ausência de citação válida, inexistência de bens penhoráveis e inércia processual por mais de um ano — situações cumulativamente presentes no caso concreto. A conjugação desses fatores caracteriza a perda superveniente do interesse de agir, pois a execução fiscal, ainda que regularmente proposta, torna-se inócua, não atendendo ao requisito da utilidade prática da demanda. O reconhecimento da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (art. 485, §3º, do CPC), e não configura julgamento extra petita. A aplicação do entendimento vinculante do STF, com respaldo na Resolução CNJ nº 547/2024, justifica a extinção da execução fiscal e preserva a possibilidade de repropositura, caso superada a inefetividade da via executiva. As alegações do apelante quanto à primazia da Lei nº 6.830/80 e à validade da CDA não afastam a análise de utilidade do processo sob a ótica constitucional e jurisprudencial consolidada, prevalecendo os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501516-44.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ITALA EXPEDITA DA SILVA HERDEIROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial, nos termos do voto do relator.